Tribunal: TJMT
Processo: 1028509-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028509-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIEL MARCOS DE CAMPOS - CPF: 824.716.811-15 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), JHON M. T. DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 35.352.212/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1028509-03.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrid
o
:
ELIEL MARCOS DE CAMPOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAIS E MORAIS
.
CONSÓRCIO.
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO QUE NÃO DEIXA MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO À

INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorr
ido

ELIEL MARCOS DE CAMPOS

postula pela devolução do montante pago a título de
entrada do financiamento, na forma dobrada
, do qual alega ter sido prometida a contemplação no prazo máximo de
15
(
quinze
) dias.

2
. Em se tratando de consórcio, e nos termos da jurisprudência desta E. Turma Recursal, a devolução
imediata
de qualquer parcela se condiciona à declaração de nulidade do contrato, por vício de consentimento, com a consequente restituição das partes ao status
quo ante.

3
. No caso,
sem embargo ao entendimento d
o juízo de origem
entendo que não restou comprovado pelo Recorrido a promessa de contemplação de carta de crédito, tampouco qualquer vício de consentimento que o levou a assinar o contrato de adesão
do
consórcio
carreado no ID
142312265
.

4.
Ao revés,
aludido contrato e a empresa Recorrente por meio do áudio colacionado no ID
142312292

consign
aram expressamente
que
não existia nenhuma “
promessa de contemplação
imediata ou com

data prefixada seja por valor de lance ofertado ou qualquer outra vantagem oferecida por terceiro
” tendo sido ratificado pelo consumidor que não recebera qualquer promessa a respeito
.

5. Ora, no áudio colacionado em sede de defesa, as perguntas realizadas pela preposta da empresa Recorrente ao consumidor não deixam margem para dúvidas de que inexistia qualquer possibilidade de contemplação imediata, ratificando o que já estava escrito no contrato assinado pelo consumidor no fim de cada página, a despeito de estar em branco algumas opções no corpo do contrato.

6. Ademais,
o ordenamento jurídico veda a adoção de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), sendo que
o comportamento do consumidor se mostra contraditório, pois confessa na exordial que mentiu para a empresa Recorrente, quando do recebimento da ligação para confirmação dos dados, e, após não ter sido beneficiado pela empresa
J M
REPRESENTACÕES
, interpõe demanda judicial contra a Recorrente que foi justamente aquela que tomou as medidas cautelares possíveis para cientifica-lo e evitar a ocorrência de fraudes.

7.
Desse modo, tratando-se de contrato válido, toda e qualquer restituição deve obedecer ao disposto na
Lei n.o 11.795/2008
, isto é, após contemplação em assembleia ou, não havendo, em
30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos termos dos artigos 22, 24 e 30 da referida legislação.
Além disso, nos contratos válidos devem ser deduzidos todos os encargos previstos contratualmente (ex. taxa de administração, seguro, fundo de reserva etc.).

8. Nada obstante, o que se verifica no caso concreto é que não há possibilidade de se determinar a devolução de qualquer quantia, já que ausente
prova de vício de consentimento em relação
a
empresa Recorrente
.

9
.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

1
0
. Sentença reformada.

1
1
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ELIEL MARCOS DE CAMPOS postula pela devolução do montante pago a título de entrada do financiamento, na forma dobrada, do qual alega ter sido prometida a contemplação no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, opino por acolher a desistência da ação em face de JHON M. T. DE SOUZA EIRELI e em face
dessa
extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1
) Condenar a reclamada RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a restituir, de forma simples, a parte autora a quantia de 3.456,38 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do desembolso (25/6/2021), mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

2
) Condenar a reclamada a parte RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a pagar ao reclamante, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.
”

Inconformad
a
,
a
Recorrente
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,

nas razões recursais
,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em
contrarrazões
(ID
142312311
) o Recorrido refuta in
totum
as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023